Tribunal: TJDFT
Processo: 0713200-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA: COBRANÇA DE RUBRICAS NÃO CONTRATADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO (CDC, ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
II. Nesse quadro jurídico, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança indevida de serviços não solicitados – horóscopo, informações de futebol etc. – na linha móvel da requerente, entre janeiro e dezembro/2017), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (resposta da requerida à Anatel a confirmar a cobrança indevida e os valores declinados pela consumidora - ID 21563255).
III. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (a requerida não demonstrou a contratação dos serviços - CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada.
IV. Por conseguinte, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único).
V. No mais, não merecem conhecimento as alegações recursais da empresa de que o pedido de ressarcimento teria sido solicitado para linha telefônica diversa da indicada pela requerente, a qual não teria indicado os dados bancários à restituição dos valores, por se tratar de inovação recursal.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).